Tribunal: TJDFT
Processo: 0721032-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CÁLCULO DE MULTA CONTRATUAL. ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao laudo contábil.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
3. O acórdão claramente expôs a inovação jurídica em sede de recurso quanto ao requerimento de redução equitativa da multa, assim como a necessidade de cálculo da multa relativa ao contrato objeto dos autos exclusivamente com base no instrumento firmado entre as partes e na sentença exequenda. Foi ressaltado, ainda, que todos as informações necessárias ao cálculo da multa, relacionadas aos combustíveis e respectivas quantidades efetivamente adquiridos pela embargada, constam nos autos, conforme restou consignado no julgamento de outro agravo de instrumento. Assim, não há se falar em omissão.
4. Os embargos de declaração não se prestam à busca do reexame das matérias decididas anteriormente, mas tão somente para correção dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.